Tribunal: TJDFT
Processo: 0748743-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO PELO SUS. NECESSIDADE DE TRANSPORTE ADEQUADO PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE COM DOENÇA RENAL EM ESTÁGIO FINAL, HIPERTENSÃO E OUTRAS COMORBIDADES. DECRETO DISTRITAL No 46.024/2024 E PORTARIA No 426/2024. PROGRAMA DF ACESSÍVEL - TCB HEMODIÁLISE. POLÍTICA PÚBLICA AINDA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS OU DE IMPEDIMENTO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 72377338). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 72845659).
3. Em suas razões recursais, o recorrente afirmou que é portador de insuficiência renal crônica, além de apresentar as comorbidades de hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras. Esclareceu que realiza sessões de hemodiálise no âmbito do Sistema Único de Saúde. Alegou que, devido aos problemas de saúde e às limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica, nos dias de tratamento, pois não possui acesso a meio de transporte particular, por falta de recursos financeiros e não pode fazer uso do transporte público, sem que isso o exponha a graves riscos. Sustentou que o tratamento de hemodiálise é imprescindível para a manutenção de sua vida. Defendeu que sofre de condição especial que torna extremamente arriscado o uso de transporte público para a realização do tratamento de hemodiálise, especialmente por se tratar de paciente idoso, com mobilidade reduzida e com quedas frequentes da própria altura devido a quadro de hipotensão postural, elevando o risco de trauma durante o transporte público. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize, em prazo não superior a 10 (dez) dias, transporte ida e volta para as sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, seja em veículo próprio ou por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente Público, de transporte individualizado para tratamento de hemodiálise.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir
condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
6. Foi instituído no âmbito do Distrito Federal, por meio do Decreto no 46.024, de 12 de julho de 2024 (regulamentado pela Portaria no 426/2024), o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise (STPCTH), denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada.
7. Para a utilização transporte fornecido pelo Programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3o do Decreto Distrital no 46.024/2024. No ponto, somente em caso de impossibilidade de atendimento dos pacientes pelo referido programa, devidamente justificada, a SES deverá, com recursos próprios, realizar o transporte em modalidade individual. Não obstante a edição do referido Decreto, não há notícia nos autos da sua efetiva implementação, com a prestação do serviço de transporte nos termos do aludido Programa, a despeito da norma datada de julho de 2024 e decorridos, portanto, quase 1 (um) ano da aprovação do Decreto mencionado. Não há, também, nos presentes autos, elementos que comprovem o cadastramento do recorrente ou a análise administrativa do caso concreto, limitando-se a destacar não ter condições de atender ao pleito, porquanto a demanda de solicitação para remoção de pacientes para realização de hemodiálise é maior do que o serviço que dispõe (ID 72377225, p. 6).
8. A omissão estatal quanto à implementação da própria política pública instituída pelo Ente Federativo e prevista em norma infralegal configura inércia administrativa relevante, capaz de comprometer o exercício pleno do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo o Estado responsável por adotar medidas alternativas enquanto não efetivado o programa.
9. Comprovada a condição clínica do recorrente, portador de comorbidades e com mobilidade reduzida, além de apresentar quedas frequentes da própria altura, elevando o risco de trauma durante o transporte (item 4.4 de ID 72377256, p. 2 e depoimento da médica que acompanha o autor – ID 72377324, p. 3) que o impedem do uso do transporte público convencional, impõe-se o reconhecimento da excepcionalidade do caso e da necessidade de transporte individualizado, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da eficiência administrativa.
10. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pelo recorrente.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que o Distrito Federal forneça transporte, de forma contínua, nos moldes indicados em prescrição médica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para fins de deslocamento do recorrente de sua residência até a unidade de saúde responsável pela realização das sessões de hemodiálise, bem como o trajeto contrário, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido deslocamento.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários, ante a concessão do benefício da justiça gratuita e a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).